Tribunal: TJDFT
Processo: 0752825-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhoras de valores depositados em contas bancárias.
1.Falta de prova do caráter salarial/alimentar da verba e de que se trata de poupança, muito menos com depósito em caderneta de poupança.
2.Penhora de valor depositado em conta bancária. Comprovação da natureza salarial/alimentar da verba. Impenhorabilidade.